Tribunal: TJDFT
Processo: 0749336-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749336-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARQUES COSTA SANTIAGO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA MARQUES COSTA SANTIAGO em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0753313-83.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de a gratuidade de justiça. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante manifesta-se no ID 78578909 alegando que persiste o interesse, tendo em vista o cerceamento de defesa que será objeto de recurso. É o relatório. DECIDO. Apesar da alegação do interesse recursal, a própria agravante informa que a sentença será objeto de recurso, razão pela qual descipienda a manutenção do presente recurso, tendo em vista que as questões poderão ser analisadas em sede de apelo. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025 11:17:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador